Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751829-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR WISLEY DE SOUSA NERES AGRAVADO: AUGUSTO CEZAR DE SOUSA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edmar Wisley de Sousa Neres contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 67026759), que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça pretendida pelo agravante, ora embargante, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em suas razões (Id 67198604), o embargante afirma, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de omissão. Alega que acostou, aos autos do presente recurso, extrato bancário do Banco Itaú de setembro e de novembro ao Id 66954911. Assevera ter apresentado todos as movimentações financeiras dos últimos três meses. Pugna pelo deferimento da benesse ou, subsidiariamente, pela concessão de prazo para que a parte comprove a hipossuficiência. Frisa haver presunção legal de hipossuficiência da parte. Entende ter sido formulada exigência superior àquela prevista em lei para o deferimento do benefício. Com isso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de, com efeitos modificativos, se sanar o vício apontado, nos seguintes termos: a) O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, e assim para que seja reformada a r. decisão objeto de embargos, sendo portanto concedida o benefício da gratuidade de justiça nos termos acima requeridos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. No caso, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Conforme consignei na decisão de Id 67026759, é necessário seja demonstrada a insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC, a qual, contudo, não foi demonstrada. Frisei que, no processo de referência, o ora agravante apresentou tão somente extrato bancário do mês de outubro e declaração de imposto de renda do exercício de 2024, após ter sido intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (Id 217799635 do processo de referência), sendo certo que os documentos apresentados somente nesta instância recursal (Id 66954911), sem serem previamente submetidos ao juízo de origem, certamente não podem ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instância. Além disso, pontuou a decisão embargada ser indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses. Em paralelo, restou exposto que, além da ausência de comprovação de atuação pro bono da patrona que assiste o agravante, ele não se desincumbiu de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo havendo determinação clara e expressa por meio da decisão de Id 217799635 do processo de referência. Com base nessas constatações, verifico que o recorrente não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício inexistente, demonstrar a sua irresignação com os fundamentos e alterar o conteúdo decisório, o que fazem por meio de expediente infundado. A decisão desfavorável à parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas e resolvidas de forma desfavorável a seus interesses. Em verdade, da análise das razões expostas, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando da análise do pedido, a fim de propiciar a concessão de gratuidade de justiça sem a presença dos requisitos indispensáveis, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios e não está de acordo com sua finalidade integrativo-retificadora. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, volvam os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora